Tribunal: TJSP
Processo: 2233853-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Pedido liminar. Indeferimento. Irresignação improcedente. Posse do condomínio réu decorrendo de adjudicação verificada e de mandado de imissão na posse expedido no cumprimento de sentença de ação de cobrança de despesas condominiais proposta contra o proprietário da unidade cuja posse é aqui reclamada. Autor que opôs embargos de terceiro

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Pedido liminar. Indeferimento. Irresignação improcedente. Posse do condomínio réu decorrendo de adjudicação verificada e de mandado de imissão na posse expedido no cumprimento de sentença de ação de cobrança de despesas condominiais proposta contra o proprietário da unidade cuja posse é aqui reclamada. Autor que opôs embargos de terceiro frente àquela adjudicação, julgados improcedentes em segundo grau de jurisdição. Cenário diante do qual a impressão que se tem é a de que a propositura desta ação possessória representa tentativa de driblar o já decidido nos embargos de terceiro e os efeitos jurídicos dos atos praticados naquele cumprimento de sentença. De todo modo, uma vez que o condomínio agravado foi investido no domínio e na posse da unidade condominial em virtude de atos praticados no devido processo, atos esses oponíveis ao agravante (nos termos do decidido nos embargos de terceiro), nada parece justificar a pretendida reintegração de posse, menos ainda em caráter liminar. Indeferimento do pedido liminar confirmado por tais fundamentos.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233853-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS IREMAR DA SILVA SOUZA, são agravados CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ANDORINHAS, ACOB SARKIS FILHO e AIRTON NATAL
GONZAGA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2233853-84.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 15a Vara Cível Central
Agravante: CARLOS IREMAR DA SILVA SOUZA (o.v.)
Agravados: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANDORINHAS e outros
MM. Juíza de primeiro grau: Cinara Palhares

Voto no 36.124
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Pedido
liminar. Indeferimento. Irresignação improcedente. Posse do
condomínio réu decorrendo de adjudicação verificada e de
mandado de imissão na posse expedido no cumprimento de
sentença de ação de cobrança de despesas condominiais proposta
contra o proprietário da unidade cuja posse é aqui reclamada.
Autor que opôs embargos de terceiro frente àquela adjudicação,
julgados improcedentes em segundo grau de jurisdição. Cenário
diante do qual a impressão que se tem é a de que a propositura
desta ação possessória representa tentativa de driblar o já decidido
nos embargos de terceiro e os efeitos jurídicos dos atos praticados
naquele cumprimento de sentença. De todo modo, uma vez que o
condomínio agravado foi investido no domínio e na posse da
unidade condominial em virtude de atos praticados no devido
processo, atos esses oponíveis ao agravante (nos termos do
decidido nos embargos de terceiro), nada parece justificar a
pretendida reintegração de posse, menos ainda em caráter liminar.
Indeferimento do pedido liminar confirmado por tais fundamentos.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida no processo de ação de reintegração de posse proposta
por CARLOS IREMAR DA SILVA SOUZA, agravante, em face de
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANDORINHAS e outros, agravados.

Insurge-se o autor agravante contra decisão que
indeferiu pedido liminar de reintegração de posse por ele formulado (fls.
298/300 dos autos do processo).
É o relatório do essencial.
2. Como tratou de esclarecer o agravante nas razões
recursais, opôs ele embargos de terceiro frente à adjudicação do indigitado
imóvel, em proveito do credor, no âmbito de cumprimento de sentença
proferida em ação de cobrança de despesas condominiais proposta pelo
condomínio ora agravado em face do proprietário do bem, demanda que
tramita perante o r. juízo da 9a Vara Cível Central.
Aqueles embargos de terceiro, conquanto acolhidos
pelo juízo de primeiro grau, foram tidos por improcedentes por v. Acórdão
proferido na respectiva apelação, pela Egrégia 36a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal, sob a relatoria do eminente Desembargador Jayme Queiroz
Lopes (Ap. 1008459-72.2017.8.26.0100, j. 16.8.19).
Conforme a aludida decisão colegiada, a ação de
cobrança de despesas condominiais foi corretamente proposta em face do
titular do domínio da unidade, não podendo o aqui agravante, possuidor
clandestino, sem relação negocial com o dono do imóvel, voltar-se contra a
adjudicação e consequente imissão do condomínio credor na posse a unidade,
verificados no âmbito daquele processo.
De onde se infere, ao menos neste exame menos
aprofundado da questão, que o pleito de reintegração de posse aqui deduzido
contra o condomínio procura driblar a decisão proferida nos embargos de
terceiro ou, por outra, os efeitos oriundos da adjudicação e da imissão no
condomínio na posse da unidade condominial, verificados, insisto, no
cumprimento de sentença da sobredita ação de cobrança.
De todo modo, uma vez que o condomínio agravado
foi investido no domínio e na posse da unidade condominial em virtude de atos
praticados no devido processo, atos esses oponíveis ao agravante (nos termos
do decidido nos embargos de terceiro), nada parece justificar a pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reintegração de posse, menos ainda em caráter liminar.
Por tais considerações, tenho que foi bem indeferido
o pedido liminar de reintegração de posse.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator